Tribunal: TJPA
Processo: 0004971-94.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004971-94.2017.8.14.0057

APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA BIRINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Dosimetria da pena. Majoração justificada. Correção de erro material. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Roberto de Oliveira Birino contra a sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal).

2.

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, sustentando a ausência de elevada reprovabilidade da conduta.

3.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a autoria e a materialidade do crime foram demonstradas pelo conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica;
(ii) avaliar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como boletim médico e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

6.

A retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a condenação, pois é comum que vítimas de violência doméstica minimizem ou neguem os fatos por medo, dependência emocional ou manutenção do vínculo afetivo.

7.

A materialidade do delito foi confirmada pelo exame de corpo de delito, que atestou a presença de escoriações compatíveis com agressão física, bem como pelo boletim de ocorrência e representação da vítima.

8.

A pena-base foi corretamente majorada, considerando-se a elevada reprovabilidade da conduta do réu, que agrediu a vítima na presença de suas filhas menores, circunstância que amplifica os danos psicológicos e reforça o ciclo da violência doméstica.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, em razão da vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, que impede a substituição nos casos de crimes cometidos com violência contra a pessoa.

10.

Há erro material na sentença, pois foi fixada pena de reclusão, quando o preceito secundário do art. 129, § 9º, do Código Penal prevê detenção, devendo a modalidade da pena ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com correção de ofício da modalidade da pena para detenção.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

A retratação da vítima em juízo não afasta a condenação quando há provas suficientes da materialidade e autoria do crime.

3.

A majoração da pena-base justifica-se quando há circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta, como a prática do delito na presença de crianças.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência contra a pessoa.

5.

O erro material na fixação do regime de pena pode ser corrigido de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, e 44, I; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/03/2023; TJE-PA, Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, DJe 27/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo improvido, corrigindo, de ofício, erro material na pena do recorrente, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DE OLIVEIRA BIRINO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:

(i) Ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, uma vez que a própria vítima teria declarado que não houve agressão.

(ii) Caso não seja acolhida a tese absolutória, requer a fixação da pena no mínimo legal, argumentando que não houve elevada reprovabilidade da conduta para justificar o aumento da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelo boletim médico anexado aos autos.

Nesta instância superior, O
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta na denúncia que, no dia 03 de julho de 2017, por volta das 07h30min, na residência da vítima Andreia Sampaio da Silva, o acusado, seu companheiro, chegou após passar a noite fora de casa e, sob o efeito de substâncias entorpecentes, passou a ameaçá-la e agredi-la, inclusive tentando asfixiá-la com as mãos. Ao perceber que a vítima parou de esboçar reação, ele a soltou e saiu da residência.

Vale transcrever a inicial acusatória (ID nº 17128914), na parte que interessa,
verbis
:

“[...] No dia 03 de Julho de 2017 por volta de 07h:30, Andreia Sampaio da Silva estava em sua residência na companhia de suas duas filhas menores de idade, quando seu companheiro Roberto De Oliveira Birino chegou, após uma noite fora de casa, sob efeito do que a vitima acredita serem substâncias entorpecentes, ameaçando e agredindo a ofendida. Andréia Sampaio da Silva, mantinha relacionamento amoroso com o denunciado há mais de 9 anos e, relatou na DEPOL que nos últimos tempos, Roberto de Oliveira Birino se tornou agressivo, aflorando um ciúme imenso com relação àquela. A vítima já não podia se ausentar de casa, pois sempre que fazia isto, ao retornar, era ofendida pelo companheiro que dizia estar sendo traido. Na data retro citada, o denunciado disse a vítima que a mataria, só não o faria na oportunidade por ter suas filhas na residência, e ainda, no mesmo dia, voltou ao encontro da vítima e partiu para agressão física, asfixiando esta com suas mãos e dizendo que iria lhe matar. Vendo que a vítima não esboçava qualquer reação soltou a mesma e se retirou da casa. A vítima então, se dirigiu até a DEPOL, para registrar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis, foi levada ao hospital da ordem terceira do município, restando comprovada a agressão, pelo laudo médico de fl. 12. DO DIREITO. Conforme restará demonstrado no decorrer da instrução criminal, assim agindo, o denunciado incidiu nas sanções punitivas do art 121, c/c do art.14, II do CPB c/c art 7% 1, Il da lei 11.340/2006 [...]”.

Eis a suma dos fatos.

I – Da materialidade e autoria delitivas

No mérito, a insurgência defensiva não merece acolhida. A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas nos autos, conforme se verifica do boletim médico, que atestou a existência de escoriações na bochecha direita da vítima, produzidas por unhas, bem como dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.

A vítima, em suas declarações prestadas na fase policial, relatou que o recorrente, após ingerir substâncias entorpecentes, adentrou à residência do casal exaltado, proferindo ameaças de morte e, em seguida, a agarrou pelo pescoço, pressionando suas mãos contra a sua garganta, de forma a impedi-la de respirar. O ato cessou apenas quando ele percebeu que ela não mais esboçava reação e resolveu soltá-la, afastando-se do local.

Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos e corroboram a narrativa da denúncia. A tese defensiva de insuficiência de provas em razão da vítima ter negado a agressão em sede de audiência judicial não se sustenta, pois a retratação em juízo é incompatível com os demais elementos de prova constantes dos autos. É sabido que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação posterior da vítima não necessariamente reflete a realidade dos fatos, muitas vezes sendo resultado da manutenção do vínculo afetivo, o que ocorreu no caso e/ou da dependência emocional, ou até mesmo do medo de represálias.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “em casos de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Em outra oportunidade, o referido sodalício reafirmou: "nos delitos de
violência doméstica
em âmbito familiar, a
palavra
da
vítima
recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

No mesmo sentido, há entendimento consolidado deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA
. 4.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023. (grifei).

Assim, restam amplamente comprovadas tanto a
materialidade
do delito quanto a
autoria
por parte do recorrente, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição.

II – Da alegação de ausência de provas suficientes para a condenação

Sustenta, a defesa, a inexistência de provas seguras e inequívocas da prática do crime, pleiteando a absolvição com fundamento no
art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no boletim médico, mas sim no conjunto probatório robusto que evidencia sua responsabilidade penal pelo delito de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.

Conforme já demonstrado, o exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões compatíveis com a agressão relatada pela vítima. Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que,
nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima, quando coerente e alinhada com outros elementos probatórios, possui alto valor probatório
, mesmo quando ausentes testemunhas presenciais, dada a natureza dos delitos dessa espécie, que, via de regra, ocorrem no ambiente de privacidade do lar.

Em depoimento prestado em sede inquisitorial, a vítima afirmou: que foi asfixiada pelo apelante, que ainda dizia que iria lhe matar. Relatou, ainda, que se sentiu com muito medo e, por tal razão, imediatamente, procurou a delegacia, inclusive, solicitando medida protetiva de urgência (Id.61952513).

No entanto, em sede judicial, a ofendida afirmou que o apelante apenas segurou seus braços com força e proferiu palavras de baixo calão em seu desfavor.

O argumento de que a vítima teria negado a agressão em juízo, na audiência de instrução, não afasta a robustez do conjunto probatório. Como já mencionado, a dinâmica dos crimes de violência doméstica muitas vezes leva a vítima a minimizar ou até negar os fatos, seja por receio de represálias, seja por questões de ordem emocional.

Logo, tal circunstância não constitui elemento suficiente para infirmar a condenação do réu, ora apelante, sobretudo quando a primeira versão dada pela ofendida é corroborada por laudo médico que atestou ofensa a sua integridade física, ao relatar lesões em sua bochecha direita compatíveis com os fatos narrados, bem como pelo requerimento de medidas protetivas de urgência pela vítima, demonstrando o seu temor logo após as agressões (ID 17128911 - Pág. 5-11), boletim de ocorrência e representação contra o ofensor.

Dessa forma, afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória, mantendo-se a condenação nos termos da sentença recorrida.

III – Da dosimetria da pena

É cediço que “o aplicador do direito, consoante sua
discricionariedade motivada
, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso
para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena”. Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, requerendo sua redução.

Contudo, tal alegação
não procede
.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta,
é circunstância judicial desfavorável a ele, na medida em que ele agrediu a vítima na presença de seus filhos ainda crianças a época, fato este que deve ser levado em consideração para fins de aumento da pena base, razão pela qual o acusado merece uma reprimenda mais forte na fixação da pena base
; 2)
Antecedentes
: no é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
no há como mensurar no presente caso visto que o processo no nos fornece as informações necessária para tal 4)
Personalidade do agente:
no há o que valorar nos autos. 5)

Motivo do crime:
nada a valorar nos autos; 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar. 7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos; 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.
Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
01 (um) ano de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, no concorrem agravantes ou atenuantes da pena, razo pela qual
mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de recluso
.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que
no concorrem causas de diminuiço ou aumento de pena, razo pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena acima dosada
.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, levando-se em conta o Princípio da Suficiência da Pena, a culpabilidade e conduta social do réu (art. 59 do CP),
deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em

regime aberto.
(...)”.

A magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, com base no
grau de reprovabilidade da conduta do réu
, que agrediu a vítima
na presença de suas filhas menores de idade
, fato que, evidentemente, potencializa os efeitos deletérios da violência doméstica. A exposição de crianças a episódios de violência familiar gera impactos psicológicos severos e perpetua o ciclo da violência, razão pela qual a fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica plenamente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
No que tange à vetorial da culpabilidade
, também não há ilegalidade flagrante em sua negativação, uma vez que
apresentados elementos concretos e idôneos para tanto, não inerentes ao tipo penal, quais sejam,
o fato de terem sido as agressões perpetradas na presença da filha do casal, criança de apenas cinco anos de idade
” (AgRg no HC n. 915.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.).

No que concerne ao patamar de aumento, o juízo sentenciante atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base,

Assim, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu de forma
justificada e proporcional
, afastando-se qualquer nulidade na fixação do
quantum
da reprimenda, vez que devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício.

III - "O cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito" (AgRg no HC n. 772.862/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 30/8/2023), não sendo aplicável no presente caso, em que decorridos apenas seis anos. Ademais, a tese de não importância da condenação valorada a título de maus antecedentes para fins de prevenção e repressão do delito não foi suscitada perante a Corte de origem, de modo que este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

IV -
Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar no patamar de 1/2 (um meio), uma vez que apontados elementos concretos e idôneos para tanto, negativadas as circunstâncias do delito, a culpabilidade e os maus antecedentes, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
.

V - A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mais gravoso sequente, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 915.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. [...] 4.
O contexto de grave ameaça exercida contra a agredida com uso de um facão e a destruição violenta de seu automóvel,
na presença de sua filha de 13 anos de idade
, são fatos que excedem a descrição dos elementos constitutivos dos delitos apurados e que justificam a exacerbação da reprimenda
em virtude das circunstâncias do crime. [...] 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 869.799/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/5/2024).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 158, PARÁGRAFO ÚNICO, E 159 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR EM COMUM DO CASAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. 1. Inviável a análise, por esta Corte Superior, da questão referente aos arts. 155, 158, parágrafo único, e 159 do Código de Processo Penal, a qual não foi objeto de análise na instância de origem, incidindo o óbice previsto na Súmula 282/STF. 2. Na hipótese, a alteração da convicção motivada na origem, com o fim de se concluir pela absolvição do agravante, demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
Não se constata, in casu, ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena
no tocante ao vetor das circunstâncias do delito (AgRg no AREsp n. 1.939.259/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/11/2021). 4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp n. 2.477.309/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/2/2024).

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE PELO RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes. 2. Nessa linha de intelecção, é possível, inclusive, "estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora" (STJ, AgRg no AREsp 1445055/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019), caso sejam apontados fundamentos concretos para tanto.
3. No caso em apreço, as instâncias ordinárias motivaram adequadamente a exasperação da reprimenda básica, porquanto ressaltaram que a vítima foi mantida em cativeiro (restrição de liberdade) por longo período (cerca de sete horas), sendo que durante esse lapso temporal sofreu ameaças de morte mediante o uso de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam que o quantum de 1/3 (um terço) utilizados para a majoração da sanção penal foi proporcional à maior gravidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022, destaquei).

Outrossim, constato que foi fixada na sentença a pena de reclusão, quando o preceito secundário do tipo penal prevê detenção, devendo o erro ser corrigido nesta instância revisora.

Portanto, imperiosa a reforma de ofício da dosimetria da pena apenas para corrigir a modalidade da pena para detenção, e não reclusão, ficando o recorrente
ROBERTO DE OLIVEIRA BIRINO
condenado à

01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

IV – Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também foi corretamente afastada pela magistrada sentenciante, em razão da vedação legal imposta pelo
art. 44, inciso I, do Código Penal
, que impede a substituição quando o crime for cometido
com violência à pessoa
.

Ainda, a concessão do
sursis
foi rechaçada com base na elevada
reprovabilidade da conduta do réu
, que praticou o delito em contexto de violência doméstica na presença de crianças, fato que
demonstra maior grau de censurabilidade da conduta e justifica a necessidade de maior rigor na aplicação da pena
.

V – Conclusão

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso
, e corrijo, de ofício, a modalidade da pena do recorrente para
detenção
, de acordo com a fundamentação, mantendo-se integralmente todos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025